Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-54.2018.8.11.0087
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000761-54.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REMIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 272.025.933-00 (RECORRENTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 044.953.671-88 (VÍTIMA), BENEDITO DE ARAUJO - CPF: 293.115.193-91 (VÍTIMA), POLIANA SOUSA ALVES - CPF: 705.729.211-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Remir Rosa dos Santos
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e V, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Busca a defesa absolvição sumária do apelante, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sob a tese de ter agido o recorrente em legítima defesa. Subsidiariamente requer o afastamento das qualificadoras, pleiteia ainda, a absolvição do delito do art. 129 do CP. (Id. 192747723).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.192747726).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 192747727).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 200659165, opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a Denúncia:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 23hrs50min, em residência particular, localizada na Linha Paraná, Fazenda Sonho Real, em Novo Mundo /MT Remir Rosa dos Santos, vulgo “Nego Bom”, com consciência, vontade e em situação de coabitação lesionou a vítima Poliana Sousa Alves. Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Remir Rosa dos Santos, vulgo “Nego Bom”, com consciência, vontade, imbuído de motivo fútil e para assegurar a execução e impunidade dos outros crimes descritos nesta denúncia, matou Benedito de Araujo. Por fim consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Remir Rosa dos Santos, vulgo “Nego Bom”, com consciência, vontade, imbuído de motivo fútil e para assegurar a execução e impunidade dos outros crimes descritos nesta denuncia tentou matar Rafael Araujo da Silva, somente não logrando êxito por circunstancias alheias a sua vontade. Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos a Guarnição Policial Militar foi acionada, via 190, sendo informada quanto ao óbito de uma pessoa. O referido destacamento policial deslocou-se até o local e constatou o óbito da vítima Benedito. Na persecução da investigação, apurou-se a realização da empreitada criminosa pelo denunciado na seguinte ordem: i) as vítimas, juntamente com o denunciado, confraternizavam e ingeriam bebida alcoólica, harmoniosamente, na sede da Fazenda Sonho Real, local em que coabitavam,; ii) as vítimas Rafael e Benedito vieram a dormir sentados na área da residência, oportunidade em que a vítima Poliana e o denunciado deslocaram-se a cozinha da sede da referida Fazenda; iii) o denunciado, questionou a vítima Poliana sobre seu relacionamento conjugal com Rafael dizendo que: “só gostava de vagabundo", iniciando uma discussão com esta; iv) com o ânimo exaltado, o denunciado proferiu xingamentos como “vagabunda", “não valia nada” e “a mataria”, vindo a segurar a vítima Poliana pelo braço, desferindo diversos tapas em seu rosto; v) na tentativa da vítima Poliana se desvencilhar do denunciado, este tentou enforcá-la, tendo a vítima Poliana que implorar por sua vida, sendo solta por seu algoz; v) a vítima Poliana correu para a área da residência onde Rafael (marido da vítima Poliana) e Benedito (sogro da vítima Poliana) estavam e Ihes relatou as agressões do denunciado, iniciando um desentendimento verbal entre o denunciado e as vítimas, vindo o denunciado a dizer “que Poliana era uma vagabunda, a comia direto, mais agora quem não queria mais era ele”; vi) o denunciado pegou um facão que estava em cima da mesa, vindo a correr atrás da vítima Poliana em torno de uma mesa, gritando que era o “nego bom” (apelido), momento que Rafael e Benedito seguraram o denunciado, e a vítima Poliana sentido ao galinheiro da propriedade e trancou o portão logrando evadir-se do raio de ação do denunciado; vii) a vítima Rafael segurou o denunciado pelas costas, enquanto a vítima Benedito, na tentativa de tirar o facão do denunciado de suas mãos foi golpeado, por diversas vezes, na parte frontal do corpo, viii) a vítima Benedito virou-se contra o denunciado para pegar um pedaço de “pau” e foi novamente golpeado, diversas vezes, nas regiões: das costas, dos braços, da garganta e da cabeça, ocasionando as lesões descritas no Mapa Topográfico de Lesões a fl. 86-IP, vindo a óbito; ix) o denunciado desvencilhou-se da vítima Rafael vindo a segurá-lo pela camisa e desferir golpes de facão (fio do facão), proferindo as palavras “iria matá-lo também, e aos poucos", começando a cortar o pé da vítima, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito as fls. 21/22-IP, não logrando êxito na morte da vítima, pois, Rafael conseguiu fugir; x) o denunciado gritava para a vítima Rafael que o mataria e seus filhos também, sendo a versão reafirmada pela vítima Poliana que escutara “só escutou os gritos de Rafael dizendo a Remir que este havia matado seu pai, e Remir dizendo que tinha matado mesmo" (14v/15). Toda a ação criminosa foi imbuída por motivo fútil, vez que o denunciado agiu e manteve sua ação em razão de discussão banal com a vítima Poliana e a execução de cada ação criminosa visou assegurar a execução e/ou impunidade dos outros crimes descritos nesta denúncia. Consta ainda dos autos que, o denunciado, após os fatos, na cidade de Peixoto de Azevedo, veio a oferecer quantia de R$ 10,00 (dez reais) a Wanderson, sobrinho da vítima Poliana Sousa Alves, com a finalidade de questioná-lo sobre as vítimas e dirigir ameaças de morte a vítima Poliana Sousa Alves, conforme consta em declaração a fl. 90-I (...)” (Id.192747188-págs. 1/4).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, as vítimas Poliana Sousa Alves e Rafael Araújo da Silva e o réu Remir Rosa dos Santos.

Em juízo a testemunha
Edvaldo Della Vedova de Araujo
afirmou que o acusado foi seu funcionário por 10 anos, e que no dia dos fatos a vítima e o acusado estavam ingerindo bebida alcoólica. Que a vítima Benedito era uma pessoa tranquila, já o acusado quando ingeria bebida alcoólica transforma-se em outra pessoa. Que o acusado pesava quase uns 100 quilos e que era uma pessoa forte, já as vítimas eram pessoas magras e consideradas pequenas perto do acusado. Que não tinha conhecimento deste perfil do acusado e que temia que o mesmo fosse solto, pois ele e as vítimas estariam correndo risco de vida, visto que o mesmo era um psicopata. Salienta-se que, após a data dos fatos, o acusado passou a tentar manter contato com as vítimas e seus familiares, conforme demonstrado pelas oitivas das vítimas e também dos informantes Wanderson de Araujo Alves, que ao ser ouvido em juízo, “relatou que o acusado em um determinado dia lhe chamou para entrar no veículo automotor e ofereceu uma quantia em dinheiro para ela. O acusado lhe ameaçou”. Narra ainda que, Francinete Araujo da Silva, relatou que é irmã da vítima Rafael e filha da vítima Benedito. Que ao saber da notícia, foi até a fazenda e ao chegar viu que não tinha ninguém no local e que a casa estava toda revirada, sangue para todo o lado, e que o seu pai estava todo duro no chão. Que no outro dia cedo, ela foi levar o corpo de seu pai para Guarantã do Norte, e ao chegar na cidade foi encontrar o seu irmão no postinho, sendo que viu que ele estava todo cortado, camisa rasgada e a Poliana estava chorando. Depois que o acusado praticou os crimes, ficou passando em frente a casa das vítimas e ficava chamando-as. Que em um determinado dia, o acusado parou o seu filho e ofereceu o valor de R$ 100,00 reais.

Em juízo a vítima
Rafael Araujo da Silva
afirmou

que estava dormindo e quando acordou ficou assustado ao saber que o acusado bateu no rosto de sua esposa. Que ao acordar, perguntou porque o réu teria batido em sua esposa, ocasião em que o acusado começou a falar que era o “nego bom” e que “nego bom” não se mistura. Que o acusado pegou o facão de dentro do quarto de seu pai (vítima Benedito) e falou que seria para legítima defesa. O réu pegou e derrubou ele e o seu pai e saiu correndo atrás de sua esposa. Que ele e o seu pai saíram correndo atrás do acusado, para ele não matar a vítima Poliana, sendo que em um determinado momento seu pai se abaixou e ele caiu de lado, o acusado veio e desferiu os golpes de faca. Que a vítima e o seu pai não tiveram nenhuma reação para matar o réu. Que acordou com os gritos de sua mulher vindo da cozinha. Que pediu para o réu deixar ele salvar o seu pai e o acusado falou que tinha matado mesmo e começou a gritar igual doido, e por não aguentar mais, pelo fato do acusado ter cortado uma veia do seu pé, saiu correndo sentido ao matagal. O acusado queria matar até o seu filho. Que após ceifar a vida da vítima Benedito, o acusado falou que iria matá-la. Que o acusado desferiu vários golpes de faca contra o seu pai. Após os fatos, o acusado ficou ameaçando ele e a sua esposa.(Id.192747718).

Em juízo a vítima
Poliana Sousa Alves
, relatou que no dia em que ocorreram os fatos o acusado aproximou-se dela e falou que ela só gostava de homem vagabundo, em seguida a vítima falou para o acusado ir cuidar da mulher dele que estava em casa. Que no momento em que ela foi sair, o réu pegou em sua mão e deu o primeiro tapa em seu rosto. A vítima questionou o acusado porque ele estava batendo em seu rosto, ocasião em que o réu desferiu outro tapa contra a mesma. Que a vítima falou para o seu marido Rafael que o acusado tinha batido em sua face. O acusado saiu do local e em seguida retornou com um facão, ocasião em que a vítima tomou o facão e o acusado tomou de volta. Que a vítima saiu correndo e o acusado saiu correndo atrás dela. Em seguida a vítima conseguiu ir para o rumo do galinheiro e de lá ouviu o seu marido gritando que o acusado teria matado o seu sogro. O acusado era forte. Em uma determinada data, após os fatos, o acusado foi na casa do genitor da vítima e ficou chamando o seu marido (Id.
192747718).

Por sua vez o réu
Remir Rosa dos Santos
, vulgo “Nego Bom”, ao ser ouvido em juízo relatando que a vítima Poliana não gostou do que ele falou para ela e tentou agredi-lo e ele se defendeu com as suas mãos. Que a vítima Poliana começou a gritar e subiu em cima de um banco e começou a se bater, falando que ele tinha batido nela e pedindo para o marido dela matar ele, falando: “Mata aquele nego safado, mata aquele nego safado...!”. Que Rafael lhe segurou, lhe agarrou pelo meio e a vítima Benedito saiu correndo para pegar uma faca. Que ele tentava correr e a vítima Rafael ficava lhe segurando e a vítima Benedito vindo com a faca em sua direção. Que Benedito ficou tentando lhe furar com a faca e a Poliana pegou uma faca para lhe furar também, e Rafael lhe passando gravata. Que entraram em luta corporal e ele pegou uma faca e ficou rodando de um lado para o outro e gritando para as vítimas soltá-lo. Que eles foram para o escuro e ele ouviu o Rafael falando que a vítima Benedito estava morta. Que ele entrou em desespero e pegou a sua motocicleta para ir até a sua sede ligar para o seu patrão para pedir socorro, mas ele não atendeu, então de imediato ele ligou para a sua esposa e relatou os fatos. Que foi feito um corte no pé do Rafael.(Id.
192747718).

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia,
pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, assegurando a execução e impunidade pelos crimes arrolados na denúncia, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Irresignada, a defesa do apelante pugnou pela
absolvição do delito do art. 129 do CP, a qual carece de interesse recursal, uma vez que o delito já encontra-se prescrito, restando a punibilidade extinta.

Pleiteia ainda absolvição sumária do apelante, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sob a tese de ter agido o recorrente em legítima defesa. Subsidiariamente requer o afastamento das qualificadoras.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2017.416043 (Id. 192747188 – págs.8/11), auto de apreensão (Id. 192747188 – págs.16/17), depoimento das testemunhas (Id. 192747188), termo de declaração das vítimas (Id. 192747188 págs.20/26/39/40), Laudo pericial Criminalístico (Id. 19274189 –págs.5/33, Id. 192747190/ 192747191), Laudo de Necropsia (Id. 192747191- págs.30/34), Relatório Policial (Id. 192747191 – págs. 26/27)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Desse modo, após análise minuciosa dos documentos, resta claro que não é possível absolver o réu sumariamente, mesmo que ele afirme ter agido por legítima defesa, por suposta discussão anterior e troca de desavenças entre as partes, pois por si só os argumentos da defesa não se sustentam.

Sobre a matéria, o artigo 25 do Código Penal assim nos informa:
"Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
'.

Consta do laudo pericial, que a vítima fora atingida com golpes de facão e de forma cruel, demonstrando assim que o réu não usou de meios moderados para repelir ação de possível agressão (Id.192747191).

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. No caso,
como não há prova que elimine qualquer dúvida de que o réu agiu em legítima defesa presumida, a tese de exclusão de ilicitude merece acolhimento, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

Ora, partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o apelante agiu acobertado pelo manto da legítima defesa putativa
,
ou seja, o acusado imaginou que se encontrava em situação na qual era necessário repelir a injusta agressão.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM
LEGÍTIMA DEFESA –
AUSÊNCIA DE DOLO – NECESSÁRIA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADES POR MAIS DE 30 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal,
que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

(N.U 0011983-81.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).”

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Outrossim, não merece acolhimento quanto ao pedido de decote das qualificadoras, pois verifica-se que a reação criminosa do réu foi claramente desproporcional à gravidade da causa moral, pois declara o apelante que tudo aconteceu pelo fato de ter o acusado falado algo que a vítima não gostou, agindo aparentemente com motivo fútil por se tratar de um comentário provocativo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR
MOTIVO FÚTIL
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – 1.PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA PERICIA DE CONFRONTO BALÍSTICO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL REFERE-SE TÃO SOMENTE À CONSECUÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, MAS NÃO À DO EXAME DE BALÍSTICA [PRECEDENTES RT 454/358] – DÚVIDA ACERCA DA ORIGEM DO PROJÉTIL QUE ATINGIU A VÍTIMA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO HOMICÍDIO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS ‘ DE VISU’– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRONUNCIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INVIABILIDADE– COTEJO HARMÔNICO PARA A PRONÚNCIA PELO CRIME EM QUE DENUNCIADO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL –IMPERTINÊNCIA – POTENCIAL SITUAÇÃO DE CIÚMES DA VÍTIMA QUE DESAUTORIZA O AFASTAMENTO – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
A indispensabilidade do exame pericial cinge-se ao corpo de delito. As demais perícias, inclusive o reclamado exame de balística, dentre outros, não ensejam a nulidade do processo. (TJ/SP - RT 454/358)
O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia
as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

(N.U 1000892-07.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Além disso, a forma como o agente atuou, demonstra os indícios da qualificadora “
praticado para assegurar a impunidade de outros crimes
”, qual seja, o de lesão corporal, perpetrado contra a vítima Poliana.

Portanto, observa-se a existência de ocorrências que demonstram as qualificadoras imputadas ao réu, bem como, em caso de menor critério de dúvida, cabe ao Tribunal do Júri admitir ou não as qualificadoras atribuídas ao réu.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º
, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ACUSAÇÃO– INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MÉRITO – QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA E SURPRESA) – SUPERIORIDADE NUMÉRICA, QUE POR SI SÓ, NÃO A CONFIGURA E TAMPOUCO AGRAVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.
A superioridade numérica, por si só, não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tampouco agrava a
pena do crime de homicídio, portanto, inviável o reconhecimento de dupla qualificação.

(N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)”

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNICA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, deve ser mantida a pronúncia fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras da vítima e testemunhas nas duas fases da persecução penal –, tendo-se em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

In casu, há certo excesso de dolo nos atos da recorrente, que desferiu diversos golpes de lâmina perfurocortante na altura do rosto e braço da vítima, enquanto esta era impedida de se defender por um adolescente que a segurava, enquanto o outro adolescente, se posicionou na porta de saída da residência para impedir que a vítima escapasse das investidas, deve o caso ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio Pro Societate.

2. Incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples, se as provas, em especial as lesões causadas na vítima (rosto e braço) e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo da agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado(a) seja submetido(a) ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.

3.1. Por ser uma medida excepcional,
o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3.2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I, IV e V, do §2º, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que a recorrente teria agido por motivo torpe, vingança, com a intenção de assegurar a impunidade de outro delito e, ainda, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também há indícios suficientes de que a vítima foi alvejada de surpresa, com objeto perfurocortante. Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manife
stamente improcedentes.

(N.U 0004338-98.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024